Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-96.2021.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contrato bancário de empréstimo – Extinção do feito sem resolução de mérito, com imposição de sanções por litigância de má-fé à parte e seus patronos – Irresignação – Parcial acolhimento - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie – Abusividade

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contrato bancário de empréstimo – Extinção do feito sem resolução de mérito, com imposição de sanções por litigância de má-fé à parte e seus patronos – Irresignação – Parcial acolhimento - Juros remuneratórios significativamente maiores do que a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie – Abusividade configurada – Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação – Repetição do indébito na forma simples, autorizada a compensação – Devolução – Dobro – Art. 42 do CDC – Inaplicabilidade – Má-fé não caracterizada – Indenização moral – Indícios de mero aborrecimento – Situação que não enseja dano moral indenizável – Constrangimento que não pode ser elevado à teoria de abalo moral – Desacolhimento do pleito indenizatório que se impõe – Parcial procedência da ação decretada, com o afastamento das sanções e determinações impostas em primeiro grau – Recurso provido em parte – Sentença reformada.